Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-49.2017.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DO DIREITO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA MENOR. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
1. A alteração do horário de entrega da filha na casa dos avós maternos não afronta de nenhuma maneira os direitos da adolescente. Ao contrário, se é um pedido efetuado pela própria mãe de reduzir o período em que poderia ter a filha em sua companhia, aliada à vontade da filha que conta com 15 anos de idade, não há motivos para indeferi-lo.
2. O melhor arranjo para a determinação de visitas nas festividades natalinas é definir que a menor passe o Natal com um genitor e o Ano Novo com o outro genitor, alternando-se essas datas nos anos pares e ímpares.
3. Tendo em vista a ausência de demonstração de necessidade de modificação de outros termos com relação ao direito de visitação, a sentença deve ser mantida quanto aos demais pontos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.